Tribunal: TJBA
Processo: 8075962-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8075962-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EXPEDITO ANTÔNIO BRITO NASCIMENTO

Advogados:
LORENA BARRETO DA CONCEIÇÃO, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogada:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE CONTRATUAL,
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. EXAME.
MÉRITO DO APELO. INSTITUTOS. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. CONTINUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SENTENÇA REFORMADA.

CAUSA MADURA. JULGAMENTO. DESCONTOS MENSAIS EFETUADOS NO
S RENDIMENTOS
D
O

APELANTE. ADESÃO. PACTUAÇÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. PROVA DE
SAQUES
REALIZAD
O
S PEL
O

RECORRENTE, COM O CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO. PRETENSÕES DESCABIDAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

80
75962
-
69
.202
3
.8.05.0001
,
em que figuram como partes os acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para
afastar a decadência, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.